Tribunal: TJPA
Processo: 0817110-23.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0817110-23.2022.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALEXIA EMANUELE CASTRO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EXIBIÇÃO INADEQUADA DE CORPO EM VIA PÚBLICA. DIVULGAÇÃO DE IMAGENS NÃO AUTORIZADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais à autora, Alexia Emanuele Castro Pereira. A autora alegou constrangimento e sofrimento em decorrência da exposição pública e inadequada do corpo de seu companheiro, vítima de acidente de trânsito, bem como pela divulgação não autorizada de imagens capturadas durante perícia realizada pelo Instituto Médico Legal (IML).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a configuração da responsabilidade civil do Estado; (ii) determinar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, exige demonstração de conduta do agente, dano e nexo causal, sendo objetiva para atos comissivos no exercício de funções públicas.

4.

A exposição do corpo do falecido sem a devida proteção, em via pública, caracteriza violação à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade, conforme art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, e art. 12 do Código Civil.

5.

A divulgação não autorizada de imagens pela equipe do IML configura vilipêndio à memória do falecido e afronta a intimidade dos familiares, presumindo-se o abalo moral.

6.

A relação de união estável entre a autora e a vítima foi comprovada por declaração formal, conferindo-lhe legitimidade para pleitear a reparação.

7.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a atender a função compensatória e pedagógica da reparação. O montante inicial de R$ 30.000,00 foi reduzido para R$ 15.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil do Estado é configurada pela conduta dos agentes públicos que, no exercício de suas funções, expõem o corpo de vítima de forma inadequada em via pública, violando a dignidade humana e os direitos da personalidade.

2.

A divulgação não autorizada de imagens de pessoa falecida constitui vilipêndio à memória, gerando direito à reparação por danos morais a seus familiares.

3.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e as condições das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; art. 5º, incisos V e X; art. 37, §6º; CC, arts. 12, 20, e 1.723.

Jurisprudência relevante citada
: Não especificada nos autos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo

ESTADO DO PARÁ
, manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo
M.M. Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas,
nos autos da

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por
ALEXIA EMANUELE CASTRO PEREIRA
em face do
ESTADO DO PARÁ.

Historiando os fatos, narra a autora que mantinha união estável com o Sr. Rafael Santos Carvalho, e que ele faleceu em decorrência de um acidente de trânsito ocorrido no dia 04.04.2022, por volta das 00h30min, quando o de cujus, ao desviar de um buraco na via pública, perdeu o controle da motocicleta que pilotada e bateu em uma árvore.

Continua relatando que o óbito foi constatado pelo SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que imediatamente acionou a Policia Civil e que uma guarnição da Policia Militar também compareceu ao local, acionando o IML.

Afirma que quando a equipe do IML chegou, eles tiraram a roupa do de cujus e começaram a fotografar o corpo ali mesmo, na via pública, e mesmo com os pedidos dos familiares para que o trabalho da perícia fosse realizado em um local privado, sem a presença de inúmeros curiosos que se aglomeravam para olhar a situação, o trabalho continuou, o que causou profundo constrangimento, vergonha e tristeza na família do falecido.

Não bastasse isso, aponta que as imagens feitas pelos servidores do IML foram parar em todas as redes sociais e sites de noticias da cidade de Parauapebas, além de que todos os seus dados pessoais foram revelados, sem qualquer autorização da família, razão pela qual ajuizaram a presente ação, pugnando por indenização por danos morais.

O feito seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 21179363):

“(...) Diante do exposto, com fundamento no inciso I, artigo 487 do CPC, dada a dupla dimensão do dano gerado, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado e CONDENO o réu a compensar a autora no valor de R$ 30.000,00, quantia a ser corrigida pelo INPC desde o evento, além de juros legais, igualmente a partir do fato.

CONDENO o Estado do Pará em honorários de sucumbência, que arbitro em 10% do valor da causa.

Sem custas. (...)”.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação (id. 21179378).

Em suas razões, aduz, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, apontando que a Polícia Cientifica do Pará é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, detentora de capacidade processual e que a responsabilidade do Estado nestes casos é subsidiária, só sendo chamado em caso de ausência de recursos por parte do ente autárquico.

No mérito, argui a ausência dos requisitos caracterizadores da responsabilização do Estado, afirmando que os peritos apenas cumpriram seu dever funcional, sem exceder suas atribuições e que não houve desrespeito ao cadáver.

Assevera que não foram demonstradas as consequências do evento, como o alegado abalo moral causado pela divulgação das imagens pela imprensa, especialmente porque o rosto do falecido não foi exibido e que a autora não comprovou ser companheira do falecido no momento do incidente, de modo que não há fundamento para a reivindicação de dano moral.

Insurge-se contra o valor arbitrado a título de danos morais, pontuando que ele deve observar os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, pugnando pela sua minoração, bem como, pela minoração dos honorários advocatícios, além de contestar o termo inicial dos consectários legais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar integralmente a sentença.

A Apelada apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do recorrente (id. 21179382).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de exarar parecer (id. 21857931).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Havendo questão preliminar suscitada, passa a sua análise.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O Estado do Pará suscita sua ilegitimidade passiva, apontando que a Polícia Cientifica do Pará, por ter natureza jurídica de autarquia, é quem possui legitimidade para figurar sozinha no polo passivo, sendo que nestes casos, a responsabilidade do Estado é subsidiária.

Todavia, não lhe assiste razão.

A Polícia Científica é uma autarquia estadual criada pela Lei Estadual n° 6.282/00, conforme reconhecido pelo próprio Estado em sua defesa. Entretanto, sua autonomia técnico-administrativa e financeira não é suficiente para afastar a responsabilidade objetiva do Estado, pois a autarquia atua como braço executor das funções administrativas delegadas pelo ente público.

O art. 37, §6º, da Constituição Federal estabelece que
"as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros"
. Apesar da autonomia administrativa e financeira da Polícia Científica, sua vinculação ao Estado do Pará é inegável, sobretudo em relação à responsabilidade civil. Os atos praticados por seus servidores, no exercício de suas funções, são atribuíveis ao ente estatal.

Este entendimento é corroborado pela doutrina e pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, segundo os quais a autonomia administrativa das autarquias não afasta a responsabilidade subsidiária do ente federativo a que estão vinculadas, ainda que se possa exercer direito de regresso contra o servidor. Dessa forma, o Estado do Pará tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Por essas razões,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Adentrando no mérito, o Estado
argui ausência dos requisitos caracterizadores da responsabilização do Estado, afirmando que os peritos apenas cumpriram seu dever funcional, sem exceder suas atribuições e que não houve desrespeito ao cadáver.

Pois bem.

É cediço que o dever de indenizar exige a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: a conduta do agente, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano.

Para que gere a responsabilidade do Estado, imprescindível que se estabeleça um nexo causal entre o dano e a ação do agente, comissiva ou omissiva, sem o que não haveria o prejuízo, não importando se agiu com dolo, culpa ou negligencia, elidindo-se a responsabilidade civil se não houver um comportamento contrário à ordem jurídica.

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, o seguinte:

(...)

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Da análise do supramencionado dispositivo constitucional, tem-se que a responsabilidade do Estado - assim compreendida a União, os Estados-membros e os Municípios - é objetiva para o ato comissivo, sob a modalidade do risco administrativo, respondendo a Administração Pública, pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo, para tanto, suficiente a prova do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele advindo, desnecessária a comprovação da culpa.

Nesse sentido:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. VÍTIMA PRESTANDO SERVIÇO PARA O ESTADO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. ART. 37, § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR ARBITRADO OBSERVADO OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA
.
I. O art. 37, § 6º, da Constituição Federal consagrou a teoria do risco administrativo, ficando caracterizada a responsabilidade objetiva do poder público para reparar dano que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiro, prescindindo, todavia, de comprovação da culpa no ato praticado
. II. Nos autos restaram comprovados a ocorrência do dano e o nexo de causalidade entre ele e a conduta ilícita do preposto do poder público, a configurar a responsabilidade objetiva e o dever de reparar o dano dela oriundo. III. Constata-se a responsabilidade do ente federativo na morte da mãe do autor, que, ao tempo, prestava serviço e sofreu acidente de trânsito enquanto viajava para tanto. IV.
Na fixação da indenização por danos morais cabe ao juiz nortear-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estabelecendo quantia que não seja excessiva nem inexpressiva.
In casu, foi fixado na origem o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ao filho da vítima fatal, importe este que se mostra condizente com o dano sofrido, observados os princípios referenciados. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - Remessa Necessária Cível: 53054537120168090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR LEOBINO VALENTE CHAVES, Goiânia - UPJ das Varas da Fazenda Pública Estadual, Data de Publicação: (S/R) DJ)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AGRESSÃO FÍSICA PRATICADA POR POLICIAL MILITAR FARDADO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NA ORIGEM. REDUÇÃO
. VERBA HONORÁRIA. MANUTENÇÃO. 1
. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (artigo 37, § 6º, CF, e artigp 43, CC). 2. Evidenciados os requisitos da responsabilidade objetiva, e não havendo nenhuma excludente a eximir a Administração Pública do dever de indenizar, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal,
o Estado responde pelos danos causados por agressão perpetrada por policial fardado, independente deste ter agido, ou não, no exercício da função. 3.
O valor a ser arbitrado a título de compensação por ofensa moral deve ter como parâmetro a extensão do abalo sofrido pelo lesado e a finalidade repressiva ao ofensor, sem contudo, configurar fonte de enriquecimento ilícito. Constatado que o quantum foi fixado sem observância desses critérios (R$ 80.000,00), e dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é de rigor a sua redução para R$ 30.000,00
. 4. A definição da verba honorária sucumbencial deve ser orientada segundo preceitos de equidade, observado, ainda, o grau de zelo do profissional, o local em que laborou e a natureza e importância da causa. In casu, verifico que o magistrado de instância singela fixou os honorários advocatícios conforme estabelece o dispositivo legal transcrito em linhas pretéritas, não havendo se falar em redução desta verba. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

(TJ-GO - APL: 02087527320128090181, Relator: Des(a). NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 09/03/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/03/2020)

Não obstante a isso, o simples fato da responsabilidade civil da Administração Pública dispensar a prova de culpa na sua atuação não quer dizer que deverá arcar automaticamente com a obrigação de indenizar o terceiro que sofreu danos, podendo se eximir de tal ônus caso comprove culpa exclusiva da vítima ou alguma outra excludente.

Nas palavras de Hely Lopes Meirelles:

“O que a Constituição distingue é o dano causado pelos agentes da Administração (servidores) dos danos ocasionados por atos de terceiros ou por fenômenos da natureza. Observe-se que o art. 37, § 6º, só atribuiu responsabilidade objetiva à Administração pelos danos que seus agentes, nessa qualidade causem a terceiros. Portanto, o legislador constituinte só cobriu o risco administrativo da atuação ou inação dos servidores públicos; não responsabilizou objetivamente a Administração por atos predatórios de terceiros, nem por fenômenos naturais que causem danos aos particulares. Para a indenização destes atos e fatos estranhos e não relacionados com a atividade administrativa observasse o princípio geral da culpa civil, manifestada pela imprudência, negligência ou imperícia na realização do serviço público que causou ou ensejou o dano culpa, essa, que pode ser genérica. Daí por que a jurisprudência, mui acertadamente, tem exigido a prova da culpa da Administração nos casos de depredação por multidões e de enchentes e vendavais que, superando os serviços públicos existentes, causam danos aos particulares. Nessas hipóteses, a indenização pela Fazenda Pública só é devida se se comprovar a culpa da Administração”. (Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, 34ª ed., Malheiros Editores, 2008, p.664.)

A partir dessas ideias, não há que se olvidar que o ente público de direito interno responde pelos atos de seus agentes. Todavia, a análise do feito com base na responsabilidade objetiva enseja que se verifique a existência, no caso concreto, dos elementos que configuram o dever de indenizar: a conduta lesiva do agente público, o dano suportado pela vítima e o nexo causal entre a conduta e o dano, bem como a não incidência de alguma das causas excludentes de responsabilidade (caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima).

Estabelecidas essas premissas, no caso dos autos, a autora aponta em sua inicial que
“quando a equipe do IML chegou, estando eles em três pessoas, sendo um deles o Perito Jânio, descobriram o corpo do de cujus e tiraram sua roupa em via pública, passando a fotografa-lo naquele mesmo local, conforme demonstram as imagens anexas a esta inicial”
.

E prossegue afirmando que
“a autora, constrangida pelas condições em que o corpo do seu convivente estava sendo exposto, conversou com os servidores do estado para que fizessem tais apontamentos em local privado, pois havia inúmeros curiosos e transeuntes observando toda a situação, contudo estes responderam que ela estava atrapalhando o trabalho e deveria se afastar”
.

Com efeito, o Instituto Médico Legal, órgão da Policia Civil do Estado do Pará, vinculado à Secretaria de Segurança Pública do Estado, através da Superintendência de Polícia Técnica Científica, é responsável pela realização de perícias, necropsias, laudos cadavéricos, dentre outros, com o intuito de fornecer bases técnicas em Medicina Legal e auxiliar as autoridades no esclarecimento de crimes e na promoção da Justiça.

No exercício de suas atribuições, possui o dever de manter o sigilo das perícias submetidas aos seus cuidados, a fim de que a realização dos serviços ocorra de forma a não infringir danos a terceiros.

Embora a atividade dos peritos esteja inserida no dever de realizar perícias e remoções em casos de óbito, a forma como isso é conduzido deve respeitar a dignidade humana, um princípio constitucional consagrado no art. 1º, III, da Constituição Federal. Expor o corpo do falecido de maneira inadequada, deixando-o sem roupas em via pública, vai além de qualquer interpretação razoável de cumprimento de dever legal. Este ato caracteriza, ao contrário, uma afronta ao respeito que se deve à memória do falecido e ao sentimento de luto de seus familiares.

Com efeito, as provas anexadas aos autos, como as mensagens trocadas entre a autora e um servidor do IML, mostram que imagens do falecido foram compartilhadas fora do âmbito estritamente necessário ao trabalho pericial. A conduta de repassar imagens para terceiros não pode ser considerada parte das atribuições regulares dos peritos, configurando, assim, violação à intimidade e à imagem do falecido e de seus familiares.

Pelas fotografias, restou evidenciado a manipulação do cadáver em via pública, o que nos parece desnecessário tendo em vista a informação trazida na inicial de que após o acidente, o óbito foi confirmado pelo SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, primeiro a chegar no local, sendo o Instituto Médico Legal acionado visando apenas para a remoção do corpo e demais procedimentos legais.

O ato praticado pelos servidores do IML
ao expor o corpo do falecido em via pública, sem a devida proteção, e ao disseminar imagens sem autorização configura evidente desrespeito à dignidade do falecido e de seus familiares. Tal conduta é comprovada pelos registros anexados aos autos, que demonstram a exposição inadequada do corpo.

Quanto a circulação das imagens, ainda que o Estado tenha alegado que elas foram divulgadas por terceiros, o vínculo inicial com os servidores do IML não foi afastado, mesmo porque as imagens divulgadas em sites e blogs de notícias locais coincidem com as imagens encaminhadas pelo IML, conforme evidenciado nos diálogos anexados.

O dano moral é evidente
e decorre da violação à imagem e à dignidade do falecido, além do sofrimento imposto à autora e à família enlutada. A divulgação de imagens do corpo em condições degradantes constitui vilipêndio à memória do falecido, conforme tipificado no art. 212 do Código Penal, e afronta os direitos da personalidade garantidos pelo art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal.

O nexo causal,
por sua vez, resta configurado, pois foi a conduta dos servidores do IML que deu origem à exposição do corpo e à disseminação das imagens. Ainda que terceiros tenham participado da divulgação, a origem das fotografias vincula-se diretamente aos agentes públicos.

Dessa forma, restaram caracterizados, no caso, tanto o liame causal, como os danos causados à autora, sendo presumidos o constrangimento e a dor que a divulgação da imagem lhe causou.

Quanto a alegação do Apelante de que a autora não teria comprovado ser companheira do falecido no momento do incidente, esta também não merece prosperar. Isto porque a autora/apelada apresentou declaração de união estável, documento que, à luz do ordenamento jurídico, possui presunção de veracidade. Essa declaração, assinada por ambas as partes e devidamente reconhecida em cartório, atesta a existência da relação e é suficiente para demonstrar que a autora era a companheira do falecido no momento do incidente, salvo prova em contrário.

O
Código Civil
expressamente prevê, em seu artigo
12
,
parágrafo único
c/c artigo 20, parágrafo único, a legitimidade do conjugue da pessoa falecida a reclamar por danos e pleitear indenização em razão da ofensa e divulgação de imagens sem autorização:

Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.

Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou colateral até o quarto grau.

(...)

Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais.

Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes.

No tocante à união estável, a Constituição Federal (art. 226, §3º) e o Código Civil (art. 1.723) reconhecem a união estável como entidade familiar. Assim, companheiros têm direito à proteção jurídica igual à dos cônjuges, incluindo a legitimidade para pleitear reparação por danos morais decorrentes de violações aos direitos do falecido.

Dessa forma, a autora demonstrou suficientemente sua qualidade de companheira do falecido por meio de declaração formal e do contexto dos fatos narrados. Não há nos autos elementos que infirmem essa condição, sendo cabível a sua legitimidade para pleitear a reparação por danos morais decorrentes das condutas praticadas contra a memória do falecido. Assim, a alegação do réu deve ser afastada.

Por todo o exposto, caracterizada a responsabilidade do Estado do Pará pelos danos causados em razão da indevida exposição da imagem do corpo da vítima, em notória violação da sua imagem e evidente desrespeito ao luto dos familiares, especialmente sua companheira, sendo forçoso reconhecer o direito à reparação pretendida.

Todavia, em relação ao valor arbitrado, tenho que a pretensão recursal merece acolhida.

Indenizar significa reparar o dano causado à vítima, integralmente, se possível, restaurando o
status quo ante,
isto é, devolvendo-se ao estado em que se encontrava antes da ocorrência do ato ilícito.

Sabe-se que, diferentemente do dano material, em matéria de dano moral esta aferição é difícil e complexa.

O dano moral consiste na lesão imaterial, restritiva de processos psicológicos como o respeito, a dignidade e a autonomia.

Segundo Carlos Roberto Gonçalves, dano moral é:

"(...) "Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos art. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação" (GONCALVES, 2009, p.359).

Assim, constitui dano moral a lesão decorrente do sentimento de dor, humilhação, sofrimento físico ou espiritual, que impinge tristezas, preocupações ou angústias, que afetam o psicológico do ofendido, servindo, a indenização, como forma de compensar a lesão sofrida.

Diante destas premissas, deve-se levar em consideração, a condição econômica da vítima e do ofensor, a extensão do dano, a finalidade da sanção reparatória e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nisso, interferem o ambiente de interação social dos sujeitos, as particularidades do objeto, os requisitos de atividade, tais como o lugar, o tempo e a forma, bem como os efeitos.

Ele deve atender aos fins a que se presta, oferecendo compensação ao lesado com a finalidade de atenuar seu sofrimento, e, quanto ao causador do dano, tem caráter sancionatório com a finalidade de que o agente não pratique mais o ato lesivo.

Dessa forma, a fixação do valor econômico dos danos morais sofridos não pode caracterizar nem enriquecimento sem causa ao autor da ação, nem se mostrar irrisório em virtude da capacidade econômica do autor do ato danoso.

O quantum indenizatório deve ser fixado mediante prudente arbítrio do magistrado sentenciante, que deve considerar o grau de culpa para a ocorrência do evento, a extensão do dano experimentado e as condições pessoais das partes envolvidas. Assim, os parâmetros estabelecidos a partir da experiência do julgador assumem inegável importância e utilidade, a fim de se evitar desigualdades e injustiças.

Embora a lesividade da conduta e o impacto moral sejam inegáveis, o valor originalmente fixado de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pode ser ajustado a um patamar que cumpra a função pedagógica e compensatória sem representar excesso. Nessa esteira, entendo como mais prudente, razoável e proporcional estabelecer o valor da indenização em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Estado do Pará,
tão somente para minorar o valor fixado a título de dano moral para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantendo a sentença de 1º grau em seus demais termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de janeiro de 2025.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 11/02/2025